Tribunal: TJSP
Processo: 1013880-23.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Ação cominatória visando a realização de procedimentos cirúrgicos decorrente de cirurgia bariátrica – Improcedência em primeiro grau – Justiça gratuita – Matéria já conhecida anteriormente pelo juízo singular – Inexistência de fatos novos alegados capaz de legitimar a reapreciação do tema – Incidência dos efeitos da preclusão – Deferimento da justiça gratuita apenas para o ato, nos termos do art.

Ementa:
Ação cominatória visando a realização de procedimentos cirúrgicos decorrente de cirurgia bariátrica – Improcedência em primeiro grau – Justiça gratuita – Matéria já conhecida anteriormente pelo juízo singular – Inexistência de fatos novos alegados capaz de legitimar a reapreciação do tema – Incidência dos efeitos da preclusão – Deferimento da justiça gratuita apenas para o ato, nos termos do art. 98, § 5.o, do Código de Processo Civil – Pretensão de cobertura do tratamento fundada na negativa velada da seguradora, recusando a entrega de laudo médico com a exposição dos motivos da negativa da cobertura contratual – Pedido expresso da parte autora pela produção de prova pericial visando a averiguação da necessidade e adequação do quadro clínico para o deferimento da cirurgia – Existência de indícios da necessidade dos procedimentos em parecer emitido por médico cirurgião plástico do SUS e conforme teor das fotografias apresentadas aos autos – Prova necessária ao julgamento do mérito – Descabimento do julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil – Anulação do julgado – Remessa dos autos à origem para a produção de perícia médica – Recurso provido para anular a sentença, com determinação.